Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante deixou de recolher o preparo e reiterou o pedido da benesse processual para esta instância recursal. Contudo, em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, os elementos dos autos não permitem concluir por sua condição de miserabilidade. Desta forma, antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça para esta instância revisora, faculto ao agravante comprovar sua condição de hipossuficiente ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403